Tribunal: TJPA
Processo: 0035697-13.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035697-13.2008.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE EDILSON FERREIRA DA GAMA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO PARA AVERIGUAÇÃO DE INDÍCIO DE PRÁTICA DE INFRAÇÃO PENAL. DIVULGAÇÃO DE IMAGEM EM MATUTINO.
DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR ARBITRADO EM QUANTIA JUSTA E RAZOÁVEL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada
no período de oito a quinze de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 15 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostas pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença (Id. 6538449) proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada por
JOSÉ EDILSON FERREIRA DA GAMA
, julgou procedente o pedido formulado na exordial, cuja parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

III. Dispositivo.

Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido e condeno o ESTADO DO PARÁ a pagar ao Autor o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais.

Sobre tal valor, deverão incidir retroativamente correção monetária e juros de mora, estes aplicados de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir da data do evento danoso, isto é, 06.02.2007 (Súmula n° 54/STJ), e aquela pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, tema n° 810) a contar da publicação desta decisão (Súmula n° 362/STJ), até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença.

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento de custas processuais, eis que a parte Autora é beneficiária de justiça gratuita (art. 98 e ss., do CPC), cfe. despacho de fl. 31, bem como a parte Ré é beneficiária de isenção, nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Honorários fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, a serem pagos pelo ESTADO DO PARÁ (art. 85, §3º, I, do CPC).

Sentença não sujeita à remessa necessária (art. 496, §3°, II, do CPC).

P.R.I.C.

Belém, 17 de julho de 2020.

João Batista Lopes do Nascimento

Juiz da 2ª Vara da Fazenda da Capital

Inconformado,
Estado do Pará
interpôs o presente recurso de apelação (id. 6538454, págs. 1/9) sustentando, em síntese, a) da ausência de responsabilidade do Estado, b) do exercício regular, c) do direito de informação e d) da ausência de nexo causal.

Aduz que caso mantida a condenação por danos morais, de forma alternativa, o
quantum
indenizatório fosse reduzido.

Ao final, requer o conhecimento e a reforma da sentença, para afastar a condenação do Estado do Pará.

Conforme certificado nos autos, o apelado não apresentou contrarrazões dentro do prazo legal (id. 6538459, pág. 1).

A Procuradoria de Justiça (id.
7490078, págs. 1/2
) eximiu-se de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil, bem como diante da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório.

Determinei a inclusão em pauta de julgamento virtual.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Com a ação intentada, postulou o autor, ora apelado indenização por danos morais sofridos, os quais teriam sido provocados por conduta indevida e abusiva atribuída a agentes públicos, em decorrência de atos ofensivos à sua honra e imagem, assim como pela sua condução ilícita à Delegacia de Polícia e seu recolhimento ao cárcere, por mais de 15 (quinze) horas com vários outros elementos, fatos que lhe ocasionaram danos de ordem moral em relação aos quais buscou reparação pecuniária no montante de R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

Levado o tema à apreciação do Poder Judiciário, o Estado do Pará foi condenado ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Aduz o recorrente a necessidade de ser reformada a sentença, sob o fundamento d
a ausência de responsabilidade objetiva do Estado do Pará, já que não haveria nexo de causalidade a justificar a sua responsabilização civil objetiva e que,
caso mantida a condenação por danos morais, de forma alternativa, o
quantum
indenizatório fosse reduzido.

A irresignação não merece acolhimento.

A respeito da questão, em se tratando de responsabilidade civil do poder público, o direito positivo brasileiro consagra a teoria do risco administrativo. O artigo 37, § 6º, da Constituição da República, estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes causem a terceiros, de modo que a pessoa jurídica de direito público responde por eles sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente. Eis a redação da norma em comento:

Art. 37 (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No plano infraconstitucional, a responsabilidade objetiva estatal se encontra prevista no artigo 43 do Código Civil/02, “verbis”:

Art. 43 - As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Com efeito, os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do poder público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o
eventus damni
e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do poder público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Assim, o dever de indenizar, nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do poder público, supõe, dentre outros elementos, a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o
eventus damni
, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido [RE 481.110 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 6-2-2007, 2ª T, DJ de 9-3-2007.]

É por isso que a ausência de qualquer dos pressupostos legitimadores da incidência da regra inscrita no art. 37, § 6º, da Carta Política, basta para descaracterizar a reponsabilidade civil objetiva do Estado, especialmente quando ocorre circunstância que rompe o nexo de causalidade material entre o comportamento do agente público e a consumação do dano pessoal ou patrimonial infligido ao ofendido.

Em relação ao presente caso, constata-se que, num primeiro momento, a atuação policial se deu dentro da esfera da legalidade, conforme muito bem pontuado pelo juízo
a quo
quando disse:

“tendo a sua deflagração se dado em razão de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, feitas pelo Núcleo de Inteligência Policial – NIP, por meio das quais a Polícia Civil acompanhava a atuação de uma quadrilha criminosa que realizava assaltos na saída de estabelecimentos bancários, sendo que os delinquentes estariam recebendo colaboração de motoristas de táxi e que o Autor, supostamente, estaria entre esses.

Ora, analisando os autos, não há comprovação de ato ilícito perpetrado pelo Demandado, por meio de seus agentes, tendo em vista que o fato que gerou o constrangimento alegado pelo Autor foi ocasionado pela própria situação de abordagem policial em si - que é inerente à própria atividade policial -, havendo os agentes envolvidos agido - ao que se pode deduzir das provas juntadas aos autos -, em meu entender, sob o manto do estrito cumprimento do dever legal.

Os agentes policiais, no caso específico, apreciando-se o conjunto probatório presente, parecem ter desempenhado suas atividades pelo estrito cumprimento de um dever legal, exatamente para assegurar o cumprimento da lei, exercendo, assim, seu múnus público - atividade de alto risco inerente, que expõe a integridade física dos envolvidos durante a situação -, sem ter sido evidenciado excesso ou mesmo abuso de autoridade por parte dos agentes do Demandado.”

Portanto, sendo incabível a indenização por danos morais em face da regularidade da conduta dos agentes públicos que derivou da retenção do autor ora apelado.

No entanto, a responsabilidade objetiva do Estado pressupõe cumpra ele estrita observância às regras de conduta, sob pena de, em caso de ato dissociado da legalidade e gerador de dano, ser compelido ao ressarcimento do prejuízo ocasionado (art. 37, §6º, da CF).

A argumentação acima tecida, destoa, no caso, da atuação policial, pois, embora a persecução penal seja uma das atividades do Estado, o fato do autor ter sido retido em decorrência de suposta prática de crime não implica autorização para sua exposição aos veículos de comunicação,
com registro fotográfico juntamente com uma quadrilha especializada em saidinhas de banco, como se fosse membro da dita quadrilha, conforme reportagem publicada no Jornal Diário do Pará, no caderno Diário de Polícia do dia 07/02/2007, ainda mais, pelo fato d
o autor ter sido posteriormente dispensado, sem indiciamento ou mesmo ouvido, não sendo sequer acusado formalmente.

Portanto, deu-se violação ao direito à personalidade, o que consubstancia afronta ao art. 5º, X, da Constituição Federal, assegurado o direito a indenização moral decorrente de sua violação, como, aliás, bem pontuado pelo juiz singular:

“Conforme preceitua o artigo 5º, X, da CF, é inviolável a imagem das pessoas, sendo assegurado o direito à indenização pelo dano moral decorrente de sua violação. A parte Ré não justificou satisfatoriamente o motivo de tais fotos, com vinculação da imagem do Autor ao crime investigado, terem circulado na imprensa escrita. Deveras, segundo consta da matéria jornalística acostada aos autos, é bastante provável que o registro fotográfico tenha sido feito pela imprensa com o anúncio prévio e com a conivência dos agentes públicos, pois não é crível que repórteres estivessem na Delegacia de Polícia no exato momento da reunião de todos os indivíduos capturados. E ainda que assim não fosse e as fotos tenham, porventura, sido tiradas pelo jornal, o fato é que cabia aos agentes policiais zelar pela intimidade de pessoas até então meramente suspeitas, não deixando aquele local específico da foto aberto para que qualquer um pudesse se aproximar e tirar fotos daqueles que, repita-se, até então eram apenas averiguados, inclusive, o Demandante.

Assim, quer a foto tenha sido tirada e divulgada pelos próprios agentes policiais, circunstância em que se estaria diante de uma responsabilidade objetiva do Estado, quer tenha sido tirada por terceiros (veículos de imprensa), hipótese em que se vislumbra responsabilidade subjetiva por omissão e culpa por negligência no dever de zelar pela intimidade da parte Autora, propiciou-se que a imprensa tivesse a ela acesso com a posterior divulgação de sua imagem e sua associação a prática criminosa.”

Na espécie, a questão é de fácil solução, pois todos os requisitos indicadores da responsabilidade civil estão presentes, quais sejam, o agente causador do dano, o nexo de causalidade e dano “
in re ipsa
”, estando, portanto, acobertado o julgado pelo que dispõe o art. 37, § 6º, da CF.

Ademais, o entendimento jurisprudencial é assente em afirmar que o ente público deve indenizar a parte que teve a sua imagem revelada aos veículos de comunicação, que até então era apenas averiguado, pois cabia aos agentes policiais zelar pela intimidade de pessoas até então meramente suspeitas, ainda mais pelo fato d
o autor ter sido indevidamente relacionado à prática de ilícitos penais,
juntamente com uma quadrilha especializada em saidinhas de banco,
tendo sido posteriormente dispensado, sem indiciamento ou mesmo ouvido, e sequer acusado formalmente.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - ABORDAGEM POLICIAL: EXCESSO - ABUSO DE DIREITO - FOTOGRAFIAS - DIVULGAÇÃO - IMAGEM - NOME - DANO MORAL - DEVER DE INDENIZAR: EXISTÊNCIA - QUANTIFICAÇÃO - PREJUÍZO IMATERIAL: EXTENSÃO: PROVA. 1. A pessoa jurídica de direito público responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal (CF). 2. Para que exsurja o dever de indenizar, bastante estejam provados o ato de agente estatal, o dano e o nexo de causalidade entre um e outro, prescindível a prova da conduta culposa. 3. Comprovado que agentes estatais exorbitaram do estrito cumprimento do dever legal, em investigação preliminar, exsurge o dever de indenizar, pelo abuso de poder. 4. Causa dano à imagem e ao nome do indivíduo, passível de reparação a divulgação, em redes sociais, de sua imagem e nome, associados à prática de crime e a criminosos presos em flagrante delito. 5. Ainda que a ocorrência do dano moral independa de prova, o valor da indenização mede-se pela extensão provada do prejuízo extrapatrimonial. 6. Inexistindo parâmetro objetivo, o valor dos danos morais deve ser fixado em arbitramento com prudência e moderação, sempre atento ao que se analisadas as especificidades do caso, nos limites em que os haja.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0148.15.008022-1/001, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2022, publicação da súmula em 16/02/2022).”

“APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO ILEGAL – DIVULGAÇÃO DE IMAGEM - DANOS MORAIS - Pretensão inicial voltada à reparação moral do autor, que teve sua imagem indevidamente utilizada na imprensa em razão de a autoridade policial ter cedido seu documento de identidade – sentença de primeiro grau que julgou a ação procedente, condenando a FESP ao pagamento de danos morais de R$40.000,00 – apelação exclusiva da FESP – análise da responsabilidade civil que deve se dar sob o enfoque objetivo (art. 37, § 6º, da CF/88) – acervo fático-probatório coligido aos autos que se mostra suficiente para evidenciar os elementos constitutivos da responsabilidade de civil do Estado – foto divulgada na imprensa que corresponde a mesma imagem que consta no RG do autor, que estava sob responsabilidade da Delegacia de Polícia quando da instauração do inquérito - desnecessidade de demonstração do prejuízo, pois o dano está representado pela própria utilização indevida da imagem - quantum debeatur (art. 944, do CC/2002) – valor arbitrado pelo Juízo singular que se demonstra – indenização fixada em R$ 20.000,00, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – sentença parcialmente reformada. Reexame necessário e recurso voluntário da Fazenda Estadual providos em parte. (TJSP; Apelação 0010638-17.2014.8.26.0224; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/05/2015; Data de Registro: 29/05/2015).”

“RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRISÃO PARA AVERIGUAÇÃO. Autor conduzido à delegacia de polícia para verificação de sua situação criminal, sem que houvesse contra si qualquer suspeita ou indício de prática de infração penal, sendo ali mantido por várias horas, ocasião em que foi fotografado na companhia de outros indivíduos detidos, com a divulgação posterior de sua imagem pela imprensa local. Ilegalidade da prisão, inconcebível em um Estado Democrático de Direito. Violação ao disposto no art. 5º, LXI, da Constituição da República. Comprovação do dano e do nexo de causalidade. Responsabilidade do Estado. Divulgação das fotografias do autor em razão da prisão ilegal. Presente o nexo de causalidade. Patente o dever do Estado de indenizar. Mantido o valor da indenização fixado em primeiro grau, suficiente para reparação dos danos sofridos, em obediência aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação 0007232-70.2011.8.26.0457; Relator(a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Pirassununga - 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 28/05/2014; Data de Registro: 04/06/2014).”

Portanto, a responsabilidade civil do ente público no evento está caracterizada, como também o dever de indenizar o dano de ordem moral sofrido pelo apelado.

No que toca à quantificação dos danos morais, é fato que é assunto tormentoso no ordenamento jurídico pátrio, pois não há legislação específica sobre o assunto e o que há está em dispositivos esparsos, o que dificulta, muitas vezes, o arbitramento justo dos referidos danos.

Diante dessa dificuldade, a jurisprudência pátria se oferece para agir, a cada caso concreto, dirimindo e oferecendo soluções justas e práticas, a fim de se chegar a prestação jurisdicional equilibrada nesses casos.

Na hipótese dos autos, tem-se a divulgação indevida nos meios de comunicação,
com registro fotográfico do autor juntamente com uma quadrilha especializada em saidinhas de banco, como se fosse membro da dita quadrilha.

Tratando do tema, dispõe o art.
944
,
caput
, do
Có
digo Civil de 2002
:
“A indenização mede-se pela extensão do dano”.

E em seu complementar parágrafo único:
“Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização”.

Calha trazer à colação a lição do acatado doutrinador Des. Rui Stoco (“in”

Tratado de Responsabilidade Civil, Ed. Revista dos Tribunais, SP, 2004, 6ª ed., p. 1709), ao discorrer sobre a matéria, nestes precisos termos, “verbis”:

"Segundo nosso entendimento a indenização da dor moral, sem descurar desses critérios e circunstâncias que o caso concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo objetivo:
caráter compensatório e função punitiva da sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o agente causador do dano ao pagamento de certa importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo da prática futura de atos semelhantes; b) compensar a vítima com uma importância mais ou menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez, pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e humilhação impostas.
” (grifei)

Desse modo, incumbe ao julgador, na quantificação dos danos morais ou extrapatrimoniais, levar em conta as peculiaridades do caso concreto, estimando valor que não dê margem ao enriquecimento sem causa do ofendido, porém seja suficiente para significar adequada reprimenda ao ofensor (causador do dano indenizável), evitando que esse reincida no comportamento lesivo.

Sopesados tais vetores, considerando a gravidade da conduta ilícita e a extensão dos prejuízos causados ao sujeito lesado, reputo adequado manter o montante da indenização por danos morais arbitrado na sentença, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Desse modo,
descabe falar em redução do “quantum” ou em improcedência do valor arbitrado a título de danos morais, no presente caso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 15 de maio de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/05/2023